Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. FATURA. VALOR EXORBITANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EFETIVO CONSUMO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO VERIFICADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da congruência, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como conceder provimento jurisdicional mais amplo ou menor do que lhe foi demandado, conforme o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.
2. Na hipótese, verifica-se que a improcedência do pedido reconvencional se afigura decorrência lógica da procedência do pedido inicial, porquanto conflitantes, de modo que fundamentado o afastamento da legalidade do ato administrativo, e declarada nula a fatura do mês de junho de 2022, prejudicada está a cobrança daqueles valores que, por sua vez, devem ser corrigidos.
3. A presunção de legitimidade e veracidade de que gozam as faturas emitidas pela CAESB não é absoluta, devendo ser confrontada com os demais elementos contidos no processo.
4. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbe à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, não tendo a ré/apelante se desincumbido do seu ônus.
5. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não o fez, em flagrante violação ao artigo 94 da Resolução n. 14.2021 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA.
6. Não se despreza o laudo pericial, contudo, diante da disparidade de consumo aferido no mês de junho de 2022, em relação ao interstício de quase dois anos, e da existência de apenas dois vasos e duas pias no pequeno espaço comercial, como meios de utilização da água encanada, acrescido da inércia da parte ré/apelante para proceder com a adoção de medidas capazes de suprimir hipóteses causadoras do aumento abrupto de consumo, não subsistem outros elementos que possam corroborar o consumo de quarenta e oito metros cúbicos de água em um único mês, ainda mais constatada a inexistência de vazamento de água naquele local.
7. Não há que se falar em contradição entre o afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo e o resultado do laudo pericial, porquanto, a despeito de sua importância jurídica, o valor probante da perícia não se afigura absoluto, ademais quando evidenciados outros elementos capazes de influir no entendimento do julgador em sentido diverso.
8. Por fim, sendo incumbência da parte ré/apelante a comprovação do efetivo consumo e da inexistência de outros fatores que possam influir na aferição do volume de água cobrado, e, não se desincumbindo do seu ônus probatório, mostra-se escorreita a sentença, que a condenou a reemitir a fatura, mediante apuração com base nos últimos 12 meses, respeitado o consumo mínimo, com esteio nas normas de regência.
9. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Recurso conhecido e desprovido.